Tribunal: CARF
Processo: 10380.723154/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.723154/2010-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
LUIZ SERGIO MATHEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório

Notificação de lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723154/2010-80
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723154/2010-80

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 56 a 60),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.672,52, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 22/07/2010, fls. 48, o
contribuinte apresentou impugnação em 11/08/2010, fl. 02, com as alegações a seguir
parcialmente transcritas:
“Solicito que seja reanalisada a minha declaração IRPF de 2008/2007, que ficou na
malha fina na condição de “rendimentos omitidos”, visto que não omiti qualquer
rendimento, tendo ido uma parte para os rendimentos não tributáveis, pois, conforme
cópia em anexo, as páginas 30 do manual de preenchimento modelo completo de 2006 e
24 de 2008 dizem claramente que “diárias e ajudas de custo em caso de remoção de um
município para outro são rendimentos não-tributáveis, porém não justificam acréscimo
patrimonial”.
Informo que quando a Petrobrás transfere um empregado de um município para outro,
ela indeniza em 48 parcelas, sendo 24 parcelas de 25% do salário base, 12 parcelas de
12,5% e 12 parcelas de 6,25%.
(....).”
Aos autos o contribuinte anexou os documentos de fls. 04/45.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
em 01/11/2011, no acórdão 08-22.097, às e-fls. 62 a 68, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 76
a 115 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723154/2010-80

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/06/2012, e-fls. 74, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 06/06/2012, e-fls. 76, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 56 a 60), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:
O que se depreende dos autos é que o contribuinte estava recebendo uma verba referente
a "ADICIONAL PROVISÓRIO DE TRANSFERÊNCIA".
Na relação constante do art 39 do Decreto n° 3.000, de 1999, não consta rendimentos
dessa natureza como isentos, afora naturalmente, a de ajuda de custo, conforme o art. 39
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723154/2010-80

do Decreto n° 3000, de 26/03/99 —Regulamento do Imposto de Renda - RIR, o qual
determina que:
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender as despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um municipio para outro,
sujeita a comprovação posterior pelo contribuinte (Lei n2 7.713, de 1988, art 62, inciso
XX);
Assim, novamente, segundo o mandamento contido no artigo 1 1 1 do Código
Tributário Nacional, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas
literalmente as normas que disponham sobre outorga de isenção. Logo, não integram o
rendimento tributável os rendimentos recebidos a titulo de ajuda de custo.
A isenção é para ajuda de custo (que tem como objetivo atender as despesas de
locomoção, frete e transporte do beneficiário e familiares), e não para a indenização de
transferência recebido mensalmente, de acordo com o contribuinte em sua impugnação.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723154/2010-80

pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723154/2010-80

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Logo, cabe ao contribuinte demonstrar que os valores recebidos possuem
natureza jurídica de indenização, para valer-se da regra isentiva. No caso em apreço, o recorrente
alega que seus rendimentos são isentos vez que pagos a título de adicional por transferência.
Contudo, a legislação vigente não contempla tais rendimentos como isentos.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723154/2010-80

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital